Tribunal: STF
Processo: ARE 1112140
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - MULTA DIÁRIA - PRAZO - REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 - Os Municípios, Estados e a União são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, tendo em vista ser a saúde um direito fundamental, daí porque pode o particular optar por pleitear medicamento de qualquer um deles, ou de todos. 



    II - A garantia constitucional da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, positivado na norma garantia inserta no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, permite ao Poder Judiciário, sem incorrer em desrespeito à autonomia dos Poderes, exercer controle de legitimidade da conduta administrativa, quando se cogita de lesão ou perigo de lesão a direito. 



    III - Constatada a necessidade dos medicamentos pleiteados pela autora para garantia de sua saúde, e não tendo a Administração comprovado a existência de qualquer outro similar no mercado, a procedência da ação é medida que se Impõe, mormente em face do baixo custo da droga. 



    IV - A norma inserta no ad. 461, §4º, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a impor multa diária ao réu para cumprimento de obrigação de fazer, independentemente de requerimento do autor, não havendo qualquer óbice à aplicação da referida norma em face da Fazenda Pública. 



    V - O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser fixado de forma razoável, levando-se em conta, ainda, as peculiaridades da espécie, em que a Administração figura como ré.” (e-doc. 9, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 196 da Constituição da República.



    2.1. Alega que “o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS gera dispêndio excessivo de valores, os quais poderiam ser utilizados para prestar a assistência básica e abrangente de saúde. Com efeito, a concessão de medicamentos extraordinários obriga o Estado a extrapolar os limites de suas possibilidades estruturais e orçamentárias. Dessa forma, a qualidade do atendimento prestado a maioria dos doentes atendidos pelos programas gratuitos de atenção básica em saúde é colocada em risco, em favor de poucos que, talvez com outra medicação, poderiam obter o mesmo resultado” (e-doc. 10, p. 11).



    2.2. Aduz que, “neste contexto, não resta dúvidas de que o Princípio da Reserva do Possível aplica-se ao caso em tela, pois a pretensão da recorrida extrapola as possibilidades orçamentárias do recorrente, que restarão comprometidas em pouco tempo, se não houver critério nas condenações ao fornecimento de medicamentos” (e-doc. 10, p. 12).



    2.3. Sustenta que “o v. acórdão violou o art. 196 da CF, na medida em que determinou o fornecimento de medicamento excepcional, desconsiderando as possibilidades orçamentárias do recorrente” (e-doc. 10, p. 15).



    2.4. Pede “pela admissão do presente apelo nobre, devendo-se provê-lo, para julgar improcedentes os pedidos” (e-doc. 10, p. 16). 



    3. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. O agravante alega que “não é necessária a produção de prova acerca do comprometimento de verba destinada à saúde. Ora, é cediço que o Estado brasileiro não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos aos administrados na Carta Constitucional. Por tal razão, os escassos recursos orçamentários devem ser harmonizados com as outras prioridades, conforme prevê o Princípio da Reserva do Possível” (e-doc. 16, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    5.  O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso em apreço, a apelada ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE IBIÁ, requerendo a condenação do réu ao fornecimento dos medicamentos ESPIRONOLACTONA, GINKOBILOBA, DILTIN. Anexou, à exordial, relatórios médicos (fls. 09 e 11), sendo um deles emitido por médico do Sistema Único de Saúde Municipal, certificando ser portadora de hipertensão arterial e cardiopatia, necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos. 



    (...) A apelada comprovou, além da hipossuficiência (idosa, com 81 anos de idade, aposentada, percebendo a quantia mensal de um salário mínimo - fl.13) a necessidade do medicamento, não tendo o apelado apresentado qualquer óbice efetivo a seu fornecimento, tais como a existência de similar disponibilizado pela Administração, ou o alto custo dos medicamentos, sendo certo, ao contrário, o baixo custo das drogas, as quais, em conjunto, não atingem a quantia de R$80,00 (oitenta reais), conforme nota fiscal colacionada às fls. 12. 



    Desse modo, indubitável o direito da apelada ao fornecimento dos referidos medicamentos, pois constatada a necessidade para garantia da sua saúde, bem como a inexistência de qualquer outro similar no mercado. 



    Ressalte-se, por fim, não haver afronta ao princípio da reserva do possível, como insiste o recorrente, uma vez que não há nos autos prova de que haja o comprometimento da verba destinada à saúde, impedindo o cumprimento da determinação judicial, o que seria imprescindível, já que a alegação é de inexistir dotação orçamentária suficiente para tanto. 



    De outro lado, inequívoca a necessidade de a apelada, pelos fundamentos já expostos, ter acesso à medicação postulada, de modo que dentro de uma perspectiva de razoabilidade, se apresenta jurídica a determinação para que o ente público lhe alcance o fármaco.” (e-doc. 9, p. 9-12).



    7. De plano, cumpre clarificar que o Tema RG nº 6 do STF, assente no leading case do RE nº 566.471-RG/RN, não foi contraditado no decisum do acórdão ora em comento, porquanto inexiste contenda quanto à tese estabelecida de que é “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeira para comprá-lo”. 



    7.1. No caso concreto, o Tribunal a quo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, consignou “o baixo custo das drogas, as quais, em conjunto, não atingem a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), conforme nota fiscal colacionada às fls. 12”, e que, “não há nos autos prova de que haja o comprometimento da verba destinada à saúde” (e-doc. 9, p. 11-12). Assim, inviável acolher as alegações expostas no recurso extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.435.047-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 17/10/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...).”



    (ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021).  



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator